Tribunal: TJES
Processo: 0000070-20.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-20.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO OLIVEIRA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DO FATO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE USO EFETIVO DO DOCUMENTO FALSIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS.
DECOTE DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que os dois réus pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), fixando ao primeiro a pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 65 dias-multa; e à segunda, a pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

Conforme narrado na denúncia, em 26/01/2023, no pátio credenciado do DETRAN/ES, situado às margens da BR-262, Zona Rural de Ibatiba/ES, os acusados apresentaram RG nº 6.456.464, falsificado, em nome de Claudiana Márcia Canuto de Souza, contendo a fotografia da ré. O documento foi entregue à funcionária do pátio para retirada de veículo registrado em nome da mencionada Claudiana. A falsificação foi constatada após inconsistências detectadas na vistoria e confirmação pela verdadeira titular, residente em Portugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (1º) definir se as provas são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria; (2º) verificar se a falsificação grosseira afasta a tipicidade por configurar crime impossível; (3º) estabelecer se é necessário dolo específico para a configuração do crime; (4º) determinar se houve uso efetivo do documento; (5º) apurar eventual ausência de individualização das condutas; (6º) reexaminar a dosimetria da pena, o regime prisional e a aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de absolvição por ausência de provas
: a materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, cópia do documento falso, laudo pericial e prova testemunhal harmônica, que evidenciam a participação direta de ambos os réus.

Pedido de absolvição por crime impossível
: a falsificação possuía potencialidade lesiva, com aparência semelhante a documento oficial, exigindo consulta técnica para constatação da falsidade, afastando a alegação de falsificação grosseira.

Pedido de absolvição por ausência de dolo específico
: o crime do art. 304 do CP exige apenas dolo genérico, configurado pelo uso do documento falso como verdadeiro, com o objetivo de liberar veículo apreendido.

Pedido de absolvição por inexistência de uso do documento
: o uso de documento falso é crime formal e se consuma com a simples apresentação a terceiro, independentemente de proveito econômico, o que ocorreu no caso.

Pedido de absolvição por ausência de individualização das condutas
: as provas demonstram divisão de tarefas — o réu apresentou o documento e sustentou a falsa identidade; a ré se passou pela titular dos dados, mantendo a fraude até a delegacia.

Pedido de redução da pena de
um dos réus
: a pena-base foi majorada corretamente em razão de maus antecedentes, com aumento proporcional pela reincidência, sem ilegalidade na dosimetria.

Pedido de abrandamento do regime prisional
: o regime semiaberto é adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes.

Pedido de afastamento da pena de multa
: a sanção decorre de imposição legal, não sendo possível sua exclusão pelo julgador.

Pedido de concessão da justiça gratuita
: a competência para análise e eventual isenção de custas é do Juízo da execução, conforme art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000070-20.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO OLIVEIRA RODRIGUES, JERCILEI RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JÚLIO OLIVEIRA RODRIGUES
e
JERSILEI RODRIGUES DA SILVA,
contra a sentença de id. 9893827, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para
condená-lo
s

p
ela
prática do crime de
uso de documento falso
(art. 304, do CP),
o primeiro
, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 65 dias-multa, à razão mínima, e,
a
segunda
, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor unitário, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 26 de janeiro de 2023, no pátio credenciado do DETRAN/ES, situado às margens da BR-262, Zona Rural do município de Ibatiba/ES, os apelantes teriam falsificado um documento público — um Registro Geral (RG) de nº 6.456.464 — em nome de Claudiana Márcia Canuto de Souza.

De acordo com inicial acusatória, o documento falsificado foi apresentado à responsável pelo pátio, Sra. Marcionília Neta Mendes de Souza, com o objetivo de retirar um veículo, o qual se encontrava apreendido e registrado em nome da referida Claudiana.

O RG em questão continha a fotografia da ré Jersilei, mas com os dados de Claudiana, apresentando inconsistências, como a ausência de assinatura da autoridade competente para emissão do documento no Estado de Minas Gerais, além de divergência entre os dados constantes no documento, e as informações oficiais do pátio credenciado. A conduta foi enquadrada como falsificação de documento público, com o fim específico de obter indevida liberação do veículo apreendido.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente, a defesa busca
a absolvição dos acusados
por ausência de provas.

Registro, inicialmente, que a materialidade delitiva está seguramente comprovada pelo boletim unificado (fls. 20/24), pela cópia do documento falsificado (fl. 33), pelo auto de apreensão (fl. 55), pelo laudo pericial (fls. 336/342), bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual modo, a autoria é inconteste.

A testemunha Marcionília Neta Mendes de Souza, operadora do pátio credenciado do DETRAN/ES, em juízo (fl. 333), relatou que os réus compareceram juntos ao local, e que o apelante Júlio afirmou que a recorrente Jersilei era sua tia, de nome Claudiana Márcia Canuto de Souza, e que compareceram ao pátio para retirar o veículo.

Segundo a testemunha, foi apresentado documento de identidade com características visuais normais — tamanho, cor, dados completos — mas a suspeita surgiu porque havia na vistoria do veículo outro documento autenticado com foto distinta da verdadeira proprietária. Diante das inconsistências, informou que solicitou auxílio técnico e, após contato com setor especializado, foi orientada a acionar a Polícia Militar. Só após diligências foi possível confirmar a falsidade.

Em juízo (fl. 333), o policial militar Rogério Reis de Morais, confirmou o histórico da ocorrência lavrado nos autos (fls. 07/09). Narrou que réu Júlio apresentou o documento falso diretamente aos policiais, afirmando ser o responsável pela retirada do veículo, e que a acusada Jersilei se apresentou como Claudiana. A farsa foi desmascarada apenas na delegacia, após contato com a verdadeira Claudiana, que confirmou residir em Portugal e enviou fotografia atual.

O policial militar Mário Adriano Ferreira (fls. 10/11), igualmente corroborou o envolvimento direto de ambos os réus na apresentação e uso do documento falsificado.

Os réus, em seus interrogatórios judiciais (fl. 333), exerceram o direito de permanecer em silêncio.

Em sede policial, ambos também optaram pelo silêncio inicialmente, mas a apelante Jersilei acabou por confessar sua verdadeira identidade.

As provas são, portanto, robustas e harmônicas em demonstrar a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso por parte de ambos os apelantes.

Continuando, a

d
efesa pretende

a
a
bsolvição por atipicidade da conduta, aduzindo tratar-se de
c
rime
i
mpossível, pois afirma ser a falsificação grosseira, não sendo capaz de ludibriar ninguém.

Entretanto, a prova dos autos demonstra que o documento ostentava formato, cor e informações semelhantes às de um documento oficial, sendo necessária consulta externa para constatação da falsidade, como evidenciaram a testemunha Marcionília Neta Mendes de Souza e o laudo pericial (fls. 336/343). Assim, havia potencialidade de enganar, afastando a tese defensiva, tal como já consolidado pelo STJ:

“
Não se caracteriza o crime impossível quando o documento falso possui potencialidade lesiva suficiente para enganar o destinatário, sendo sua falsidade detectada apenas após diligência específica.
” (
STJ,
AgRg no REsp 2.089.942/PR, Rel.
Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 04/11/2024
, meu grifo).

Prosseguindo, a
defesa pede a absolvição, sustentando a ausência de dolo específico.

O crime previsto no art. 304 do Código Penal não exige dolo específico, bastando o dolo genérico de usar documento falso como verdadeiro, o que restou caracterizado pelo comparecimento dos réus ao DETRAN, com o objetivo de retirar veículo mediante apresentação de documento adulterado.

A defesa almeja, também, a absolvição, alegando a
inexistência de uso efetivo do documento.

O crime de uso de documento falso é de natureza formal, consuma-se com a simples apresentação do documento inautêntico a terceiro, independentemente da obtenção de proveito, nos termos da jurisprudência dominante.

Nos autos, o documento foi efetivamente apresentado à funcionária do pátio e depois aos policiais.

A defesa pretende, ainda, a absolvição, alegando violação ao princípio da individualização das condutas dos réus.

Ora, a narrativa fática e a prova judicializada demonstram a divisão de tarefas: Júlio conduziu a apresentação do RG e sustentou a falsa identidade; Jersilei apareceu como “Claudiana”, com sua foto no documento, mantendo a farsa até a Delegacia. Não há deficiência de individualização.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena imposta ao réu Júlio.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, ao valorar negativamente os “antecedentes”.

A fundamentação apresentada pelo magistrado está em conformidade com a jurisprudência consolidada, na medida em que o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores. Nesse contexto, correta a valoração negativa da referida circunstância judicial. O
quantum
de aumento adotado se mostrou correto.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, foi corretamente aplicada a agravante da reincidência, de modo que a reprimenda foi exasperada em 1/6 (um sexto), sendo a pena a pena intermediária fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Na terceira etapa, não incidiram minorantes ou majorantes, resultando na pena definitiva já indicada.

Conquanto a defesa busque o decote da pena de multa, sob o argumento de que o réu não tem condições de arcar com seu pagamento
, certo é que referida sanção decorre de previsão expressa de lei, sendo certo que ao julgador não é dada a discricionariedade de aplicá-la ou não.

No que diz respeito ao regime prisional do apelante Júlio, a defesa pleiteia o seu abrandamento.

Conforme devidamente reconhecido na sentença, o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, pois ostenta duas condenações definitivas anteriores aos fatos (0000094-60.2011.8.08.0002, 0003371-64.2015.8.08.0028), de modo que não faz
jus
ao regime prisional mais brando.

Ora, o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, reserva o regime aberto aos condenados não reincidentes, de modo que o fato de a pena do apelante não superar o patamar de 4 (quatro) anos não o coloca, automaticamente, no regime mais brando.

Por tais fundamentos, conservo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Finalmente,
a defesa
requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Destaco que a competência para a análise do requerimento de afastamento das custas, consequência da condenação, nos termos do art. 804, do CPP, é do Juízo da execução.

Com tais considerações,
N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.